Tribunal: TJMT
Processo: 1014011-63.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014011-63.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[RHUYTER PERDIGAO NERIS - CPF: 057.036.141-98 (AGRAVANTE), JESSICA VASCONCELLOS DE OLIVEIRA - CPF: 061.862.351-57 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), REINALDO DO CARMO SILVA JUNIOR (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PENAL E
PROCESSUAL PENAL
. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. REGIME SEMIABERTO. INEXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL ADEQUADO. MANUTENÇÃO DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em Execução Penal interposto contra decisão proferida pela 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
,
que indeferiu o pedido de retirada da tornozeleira eletrônica durante o cumprimento de pena em regime semiaberto. O agravante alega cumprimento exemplar das condições impostas por mais de 520 dias, vínculo empregatício formal e prejuízo profissional decorrente do estigma social do monitoramento. Requereu a revogação da medida. O Ministério Público
tanto em sede
contrarrazões
quanto em segundo grau manifestou
pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

H
á
duas questões em discussão: (i) Avaliar se a imposição do monitoramento eletrônico no regime semiaberto possui fundamentação concreta e adequada e; (
i
i
)
verificar
a possiblidade de
afastar a exigência de monitoramento eletrônico no regime semiaberto,
diante
da alegação de prejuízos profissionais e sociais causados pelo uso da tornozeleira eletrônica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O monitoramento eletrônico, por meio de tornozeleira, é imposto com fundamento no art. 146-B, II, da Lei de Execução Penal, sendo medida adequada à fiscalização da prisão domiciliar no regime semiaberto, especialmente em razão da ausência de estabelecimento prisional compatível no Estado de Mato Grosso.

A decisão agravada apresenta fundamentação concreta, individualizada e suficiente, considerando a gravidade
concreta
do crime (homicídio qualificado), o histórico criminal do apenado e a necessidade de garantir a efetividade das condições impostas na execução penal.

A alegação de estigma social ou desconforto pessoal não constitui fundamento jurídico para afastar a medida, pois restrições à liberdade são inerentes à execução penal e devem ser suportadas como parte do processo de responsabilização e ressocialização.

Não foi apresentada qualquer prova documental de que o uso da tornozeleira tenha causado prejuízo efetivo ao vínculo de trabalho ou inviabilizado o exercício profissional do apenado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O monitoramento eletrônico por tornozeleira constitui medida necessária e proporcional para a fiscalização do regime semiaberto, especialmente em face da inexistência de estabelecimento prisional adequado.

Eventuais desconfortos ou constrangimentos decorrentes do uso da tornozeleira são consequências inerentes à execução penal, não configurando, por si só, ilegalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; LEP,
arts
. 112, 118, I, 146-B, II; art. 50, V.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, HC no 1016936-71.2021.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, j. 05.10.2021; TJMT, AGEXPE no 0006500-37.2018.8.11.0045, Rel. Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho, j. 02.04.2019.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda
Câmara:

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
Rhuyter
Perdigão Neris
,
em face da decisão pro
ferida
pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do processo de execução penal no 2000565-49.2022.8.11.0042, que indeferiu o pleito de retirada do monitoramento eletrônico durante o cumprimento de pena no regime semiaberto.

O agravante foi condenado pela prática do crime de
homicídio qualificado
e atualmente cumpre pena no
regime semiaberto
com monitoramento eletrônico desde
09 de agosto de 2023
, quando progrediu do regime fechado, sendo determinado o cumprimento mediante tornozeleira eletrônica e demais condições impostas pelo juízo da execução.

No presente agravo, a defesa sustenta

que o apenado vem cumprindo rigorosamente todas as condições impostas por mais de 520 (quinhentos e vinte) dias, sem qualquer registro de violação ou descumprimento, demonstrando comportamento exemplar e efetiva ressocialização. Argumenta que possui vínculo empregatício formal na empresa N
Antonio
Perdigão Construções, exercendo a função de Auxiliar de Serviços Gerais, e que o uso da tornozeleira eletrônica tem causado prejuízos profissionais devido ao estigma social, inclusive com a perda de oportunidade de
cargo
com melhor remuneração.

A defesa destaca, ainda, que o agravante é
arrimo de família
, sendo o principal responsável pelo sustento de sua esposa e filha de apenas
1 (um) ano
de idade, e que mantém
endereço fixo
regularmente atualizado, além de comparecer
trimestralmente
na Fundação Nova Chance conforme determinado pelo juízo, sem qualquer registro de não comparecimento.

Em contrarrazões, o

Ministério Público manifestou-se contrariamente ao pleito, sustentando que o monitoramento eletrônico é
medida
inerente ao regime semiaberto harmonizado, diante da inexistência de estabelecimento
penitenciário

adequado ao cumprimento da pena no regime semiaberto, e que a medida é imprescindível para fiscalização eficiente das condições impostas, não configurando óbice ao crescimento profissi
onal do reeducando.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pelo eminente Procurador de Justiça
Roberto Aparecido Turin
, manifestou-se pelo desprovimento do agravo interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda
Câmara:

Inicialmente, cumpre destacar que o presente
agravo
é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissi
bilidade, dele conheço e passo à
sua análise.

Trata-se de agravo em execução penal interposto por
Rhuyter
Perdigão Neris
, insurgindo-se contra a decisão
proferida
pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que indeferiu o pedido de retirada do monitoramento eletrônico
, formulado sob o argumento de que o agravante vem cumprindo rigorosamente todas as condições impostas por mais de 520 dias sem qualquer violação, demonstrando comportamento exemplar e efetiva ressocialização, além de ser arrimo de família e possuir vínculo empregatício formal que estaria sendo prejudicado pelo estigma social decorrente do uso da tornozeleira eletrônica.

Em análise dos autos, verifico que razão não assiste ao
agravante
.

Consta dos autos que o agravante foi condenado pela prática de
homicídio qualificado
e
obteve a progressão
para
o
regime semiaberto
em
07 de agosto de 2023
, após o cumprimento dos requisitos legais objetivos e subjetivos previstos no art. 112 da Lei de Execução Penal.

Na mesma decisão
, o Juízo de execução determinou a inclusão obrigatória do recuperando no Programa de Monitoramento Eletrônico, fundamentando-se no art. 146-B, inciso II, da Lei de Execução Penal, que prevê a fiscalização por meio de equipamento de vigilância indireta,
cujas regras
transcrevo
a seguir:

I- O regime SEMIABERTO será cumprido mediante prisão domiciliar (art. 146-B, inciso IV, da Lei de Execução), cuja fiscalização será efetuada por meio do Programa de Monitoramento Eletrônico, através de TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a qual deverá ser instalada, pela CENTRAL DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO, na própria unidade penitenciária, a fim de cumprir o regime semiaberto, cujas condições são às seguintes:

1. Recolher-se em sua residência diariamente, exatamente no endereço indicado nos autos, no período compreendido entre 22:00 horas e 6:00 horas do dia seguinte, estando autorizado(a) a sair, por 07 (sete) dias, contados da audiência admonitória, para trabalhar ou buscar emprego. A comprovação do emprego será feita por:

1.1) carteira de trabalho ou contrato de trabalho devidamente assinado; ou, ainda, documento que ateste a constituição da empresa.

1.2) contrato por tempo determinado, assinado junto a Fundação Nova Chance
(situada
no endereço Rua Governador Jari Gomes, no 454, Bairro Boa Esperança, em Cuiabá – telefone 3613-8612/ 3613-8617 - entre a
Empaer
e o Cemitério da Boa Esperança – das 13: 00 às 19:00 horas, para participação de cursos, voltados à qualificação profissional, bem como, assinar contrato por prazo determinado). O documento deverá ser entregue para a Defesa, no prazo de 07 (sete) dias, e apresentado a este juízo por meio de petição no SEEU, sendo que, em todos os casos, nele deverá constar o endereço do local de trabalho e respectivo horário de entrada e saída do emprego;

2. Não Comprovando o trabalho no prazo de 07 (sete) dias, deverá recolher-se em sua residência – em estado de prisão domiciliar – por 23 (vinte e três) dias, buscando trabalho por telefone. Completados 30 (trinta) dias da entrada do(a) recuperando(a) no cumprimento do regime semiaberto e não tendo comprovado o exercício de atividade lícita, será possível a sua regressão para o regime
FECHADO;

3. É proibido, após o horário de recolhimento, ausentar-se do local em que está sendo monitorado(a) – em residência, trabalho, escola e no culto religioso, desde que devidamente autorizado pelo juiz. É possível que o(a) recuperando(a) solicite AUTORIZAÇÃO JUDICIAL para: TRABALHAR, em local fechado, após o horário permitido, devendo conter no pedido, declaração expressa do empregador, atestando o vínculo com o penitente e, ainda, o horário em que o mesmo labora; frequentar CURSOS, devendo o(a) recuperando(a), instruir o seu pedido com o comprovante da respectiva matrícula, com endereço do estabelecimento de ensino e horário das aulas, para ser autorizado( a) a frequentá-las em horário especial, após às 20:00 horas; participar de CULTOS RELIGIOSOS, devendo o(a) penitente apresentar carta da liderança religiosa, constando o endereço da igreja e o respectivo horário do culto. Em situações de caso fortuito ou força maior, deve-se comunicar o fato, imediatamente, à Unidade Gestora de Monitoração Eletrônica, pelo telefone constante no termo de instrução e justificar o evento para a Defesa, a qual deverá apresentar a justificativa no dia seguinte, por meio de petição, no SEEU;

4. É proibida a mudança de residência sem prévia autorização judicial, bem como, não poderá se ausentar das Comarcas de Cuiabá e Várzea Grande, devendo permanecer nos locais e horários previamente autorizados por este Juízo, sob pena de regressão do regime de cumprimento de pena;

5. Atender com rapidez e boa vontade as intimações das autoridades judiciárias e do sistema penitenciário, bem como, deve fornecer todas as informações requisitadas pelos órgãos de fiscalização destas condições, além de transitar portando documento de identidade e cópia desta decisão para exibi-los quando solicitado;

6. Não frequentar lugares inapropriados, como casa de prostituição, casa de jogos, bocas de fumo e locais similares;

7. Não portar armas, nem brancas (faca, canivete, estilete etc.) nem de fogo
(revólver
, fuzil, explosivos etc.);

8. Não ingerir bebida alcoólica ou fazer uso de qualquer espécie de substância
entorpecente;

9. Não se envolver em qualquer tipo de infração penal (crime ou contravenção);

10. Comparecer, trimestralmente (a cada três meses), na Fundação Nova Chance (situada no endereço Rua Governador Jari Gomes, no 454, Bairro Boa Esperança, em Cuiabá – telefone 3613-8612/ 3613-8617 - entre a
Empaer
e o Cemitério da Boa Esperança – das 13: 00 às 19:00 horas. II. Fica ciente, o(a) sentenciado(a), que, em caso de DESCUMPRIMENTO DE QUALQUER UMA DAS CONDIÇÕES ACIMA, PODERÁ SER DECRETADA A SUA PRISÃO, com a finalidade de apresentá-lo IMEDIATAMENTE em audiência de justificação, podendo acarretar REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO e REGRESSÃO DO REGIME PRISIONAL PARA O FECHADO, conforme dispõem o artigo 50, inciso V e artigo 118, inciso I, ambos da LEP, pois a violação dos aludidos deveres reflete sinal de descompromisso do(a) apenado com o seu próprio processo de recuperação social, devendo-se impor tais obrigações para estimular o senso de responsabilidade, seriedade e comprometimento do(a) monitorado(a).

III. Advirto, o(a) recuperando(a), que, em caso de dano, perda, violação e/ou inutilização do equipamento de monitoração que esteja portando, estará OBRIGADO(a) À REPARAÇÃO DO PREJUÍZO e, ainda, RESPONDERÁ CRIMINALMENTE PELO DANO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO.

IV. REVOGO A PRISÃO DECRETADA E DETERMINO QUE SE RECOLHAM O MANDADO DE PRISÃO EXPEDIDO NOS AUTOS. V. Elabore-se o cálculo de liquidação de pena. Em seguida, abra-se vistas dos autos às partes para se manifestarem.

VI. As partes presentes saem devidamente cientes deste ato processual.

VII. O recuperando passará a residir no endereço indicado na declaração que acompanha o presente termo.

O
agravante
sustenta que a decisão agrav
a
da

não se encontra
devidamente fundamentada
, por não apresentar motivos concretos e individualizados, o que demonstrar
ia i
nterpreta
ção
equivocada dos requisitos constitucionais de motivação das decisões judiciais.

Contrariamente ao alegado, a decisão
proferida em 13 de março de 2025
apresenta fundamentação robusta e específica, abordando todos os elementos essenciais do caso concreto. O magistrado considerou expressamente: (i) a gravidade do delito praticado (homicídio qualificado),
(
ii
) o histórico criminal do agravante com condenações anteriores por crimes graves,
(
i
ii
) a ausência de estabelecimento p
enitenciário
adequado no Estado de Mato Grosso,
(
iv
) a política criminal implementada pelo Estado através do monitoramento eletrônico, (v) a necessidade de fiscalização efetiva das condições impostas, e (vi) o período ainda insuficiente para consolidação da ressocialização.

O Juízo da execução penal não apenas fundamentou a necessidade da medida, como também estabeleceu critérios objetivos e detalhados para o cumprimento do regime semiaberto, demonstrando análise criteriosa das particularidades do caso. Tal fundamentação atende plenamente aos requisitos previstos no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, que exige motivação das decisões judiciais, sem impor, contudo, extensão ou fórmula específica.

No caso em apreço, a conjugação de fatores — a ausência de estabelecimento prisional adequado, a gravidade do delito (homicídio qualificado), o histórico criminal pregresso e a necessidade de fiscalização efetiva das diversas condições impostas
por prazo adequado para ressocialização
— torna o monitoramento eletrônico não apenas adequado, mas necessário. A afirmação de que a decisão impõe o monitoramento como regra obrigatória desconsidera que a medida foi adotada após análise individualizada e fundamentada, e não de forma automática ou genérica.

A tese de que o monitoramento eletrônico inviabilizaria as atividades laborais do agravante

carece de comprovação
documental. O apenado não acostou aos autos documentos que evidenciem efetivo impedimento para o exercício profissional, perda de oportunidade de emprego ou restrições impostas por empregadores.

A alegação genérica de que perdeu uma oportunidade de emprego com melhor remuneração em razão do uso do equipamento permanece no campo das meras especulações, desprovida de suporte probatório.

Sobre o tema, este Egrégio Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
a retirada d
o monitoramento
eletrônico

não se
baseia apenas na mera conveniência ou desconforto do executado
, conforme
jurisprudência
que cito:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
MONITORAMENTO ELETRÔNICO. REGIME SEMIABERTO. INEXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL ADEQUADO. NECESSIDADE DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA PARA FISCALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA PENA.
RECURSO DESPROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O monitoramento eletrônico constitui o meio mais eficiente e necessário para assegurar o cumprimento das condições da pena em regime semiaberto, considerando a ausência de estabelecimento prisional adequado no Estado de Mato Grosso, conforme jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Estado.

4. Eventuais constrangimentos oriundos do uso da tornozeleira eletrônica são consequências naturais da execução penal, que implica restrições aos direitos individuais, especialmente nos casos de crimes graves, como roubos majorados e tráfico de drogas.

5. A retirada do monitoramento eletrônico não pode ser fundamentada em mera conveniência ou desconforto do sentenciado, sob pena de desvirtuar o objetivo de fiscalização e causar tratamento desigual aos jurisdicionados.

6. Não houve comprovação de que o uso da tornozeleira eletrônica prejudica o exercício de atividades laborais ou outras obrigações legais do agravante.

7. O monitoramento eletrônico, na forma de tornozeleira, é uma alternativa mais benéfica que a reclusão, sendo medida proporcional e adequada às condições da execução da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O monitoramento eletrônico por tornozeleira constitui medida necessária e proporcional para a fiscalização do regime semiaberto, especialmente em face da inexistência de estabelecimento prisional adequado.

2. Eventuais desconfortos ou constrangimentos decorrentes do uso da tornozeleira são consequências inerentes à execução penal, não configurando, por si só, ilegalidade.

3. A retirada do monitoramento eletrônico demanda comprovação de prejuízo concreto ao exercício de direitos ou atividades do sentenciado.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, HC no 1016936-71.2021.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, j. 05.10.2021; TJMT, AGEXPE no 0006500-37.2018.8.11.0045, Rel. Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho, j. 02.04.2019.

(N.U 1019226-54.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/11/2024,
publicado
no DJE 28/11/2024)
.

Portanto, constata-se que a decisão
objurgada
se encontra devidamente fundamentada, uma vez que a medida imposta ao apenado (monitoramento eletrônico) não foi aplicada de forma automática, sendo precedida de análise que considerou, com a devida cautela judicial
,
o histórico criminal do agravante,
a natureza
grave
do crime praticado — homicídio qualificado —, bem como a ausência de estabelecimento
penitenciário

adequado para o cumprimento do regime semiaberto no Estado de Mato Grosso
e que o prazo de cumprimento não se mostra suficiente para a ressocialização.

Assim, a manutenção do indeferimento do pedido de retirada da tornozeleira eletrônica é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo em execução interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025